Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL 566/1933. USUÁRIO PORTADOR DE DISTÚRBIO PSÍQUICO E HIPOTIREOIDISMO. ENFERMIDADES NÃO CATALOGADAS NO ROL DE DOENÇAS APTAS A RECONHECER O DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da parte ré na obrigação de compelir o réu a incluir a parte autora no cadastro único de pessoa com deficiência. Em suas razões, argumenta que o Ministério competente emitiu certificado atestando que o requerente é pessoa com deficiência, o que deveria preencher os requisitos para realização do Cadastro e Emissão do Cartão de Pessoa com deficiência. Refere que o apelante é naturalizado brasileiro, faz uso de diversos medicamentos de uso contínuo, sendo diagnosticado sob os CIDs 10: F431 + E804 + E03. Todavia, sua solicitação de inclusão no cadastro único de pessoa com deficiência foi indeferida sob o argumento de que sua patologia é passível de controle/tratamento. Pede o provimento do recurso, para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60288008).
III. O Cadastro da Pessoa Com Deficiência (CadPCD) é o sistema responsável por registrar dados e documentos de pessoas com deficiência, conforme a Lei no 13.146, de 6 de junho de 2015, no âmbito do Distrito Federal. O cadastro será requisito para o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei Distrital no 6.809/2021 e regulamentado pelo Decreto no 42.363/2021. O CadPCD também habilitará as pessoas com deficiência que se enquadrarem ao atendimento do programa DF Acessível.
IV. O art. 1o da Lei no 6.809/2021 preconiza que toda pessoa considerada deficiente, seja ela deficiente física, auditiva, visual, mental ou múltipla, tem direito a obter cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, o qual tem efeito para fins de obtenção dos benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas. O art. 2o da mesma lei exige que a solicitação esteja acompanhada de laudo médico que ateste a deficiência. Em reforço, a Lei Distrital no 566/93, em seu artigo 1o, §1o, inciso IV, dispõe que é portador de deficiência mental aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. Os documentos que instruem os autos, em especial o relatório de ID 60287995 - Pág. 7, demonstram que o autor é portador de “estado de estresse pós-traumático, Síndrome de Gilbert e outros hipotireoidismos”, tendo a Administração Pública concluído que tal quadro não se insere naquele equiparado à deficiência mental descrita pela Lei Distrital no 566/93. Nesse contexto, é incabível a extensão do benefício à parte postulante, uma vez ausentes os requisitos legais.
V. Há de se destacar que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos estritos. Assim, compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. No caso, a lei destacou pessoas portadoras de condições específicas de saúde como detentoras do direito de inclusão em referido cadastro, não cabendo ao Poder Judiciário a interpretação extensiva nas políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.